Tribunal: TJPA
Processo: 0041188-22.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Os julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.2 ? Não merece reforma o decisum que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para reconhecer o seu direito do depósito do FGTS, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme art. 7°, XXIX, da CF/88.3 ? Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0041188-22.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA)
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 138/141 E CORDOLINA DO SOCORRO RIBEIRO DE BRITO (ADVOGADO: JOSÉ ACREANO BRASIL - OAB/PA Nº 1.717)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 -
Os julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.
2 -
Não merece reforma o
decisum
que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para reconhecer o seu direito do depósito do FGTS, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme art. 7°, XXIX, da CF/88.
3 -
Agravo conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desa. Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 30 de setembro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0041188-22.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA)
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 138/141 E CORDOLINA DO SOCORRO RIBEIRO DE BRITO (ADVOGADO: JOSÉ ACREANO BRASIL - OAB/PA Nº 1.717)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, a qual negou acolhimento ao embargo de declaração interposto, assim confirmando o teor da decisão embargada em todos os seus termos
.

O agravante, após breve relato dos fatos, requer a reforma da decisão monocrática impugnada e fundamenta seu recurso com base na decisão do Recurso Extraordinário 596.478, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante coloca que o art. 39, §3 da Constituição Federal de 1988, que fala sobre os direitos dos servidores públicos, não prevê qualquer direito a FGTS aos servidores temporários com esse tipo de regime contratual.

Conclui pedindo o conhecimento e provimento do recurso, para reconsiderar a decisão por meio do manejo do Juízo de Retratação.

Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de fl.162.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0041188-22.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA)
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 138/141 E CORDOLINA DO SOCORRO RIBEIRO DE BRITO (ADVOGADO: JOSÉ ACREANO BRASIL - OAB/PA Nº 1.717)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Conforme destacado na decisão recorrida, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, outra saída não há senão a de reconhecer a nulidade do contrato administrativo e o direito ao pagamento da verba fundiária.

A ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.¿ (STF, AgRgRE n.º 960.708/PA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 09/08/2016).

Na
ratio decidendi
daquele julgado, a Ministra Relatora deixou claro que a nulidade de contratação temporária comporta a aplicabilidade do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ainda que a relação jurídica não seja celetista, como na hipótese ora examinada, de acordo com o que a Corte Máxima decidiu, em julgamento plenário, sob o rito da sistemática da repercussão geral, no RE n.º 596.478/RR-RG, em voto condutor do Ministro Dias Toffoli, razão porque me curvo ao deliberado, ainda que pense de forma contrária.

Restou verificado no caso em tela que o Supremo Tribunal Federal não distingue os servidores com vínculo celetista e os submetidos ao regime jurídico-administrativo, garantindo a todos os contratados sem concurso público a percepção da verba fundiária, considerando a nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Carta Magna. Nesse sentido, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Dessa forma, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

A decisão agravada foi mantida e deve ser observado em qualquer caso, o prazo bienal para que se possa pleitear a verba,
limitado o pagamento aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, segundo prevê o artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
(STF, ARE n.º 709212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).

O
decisum
combatido destacou que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Portanto, diante da fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG e 705.140, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA, não merece reforma a decisão que considerou necessário observar os artigos 932, IV,
b
do CPC/2015 e 133, XI,
b
e
d
do Regimento Interno deste Tribunal.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (RE 596.478 e 705.140) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelo recorrente.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de setembro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR